Tribunal: STJ
Processo: 1009334-58.2023.8.11.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2976410 - MT(2025/0239395-3)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: ORIVALDO RIBEIRO
ADVOGADO
: ORIVALDO RIBEIRO - MT001276
AGRAVADO
: INSTITUTO DE ENSINO UNIFASIPE LTDA
ADVOGADO
: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - MT009231B
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO RESCISÓRIA –
DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE
QUE NÃO CONHECEU DO APELO NOBRE, ANTE A SUA
DESERÇÃO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, deve ser
1.
reconhecida a deserção do recurso (
, quando a
Súmula 187/STJ)
parte recorrente, mesmo devidamente intimada, deixa de
regularizar o preparo no prazo concedido.
O número constante da guia de recolhimento da GRU
1.1.
deve guardar exata correspondência com o número de referência
do processo, sob pena de deserção.
Agravo interno desprovido.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
24/03/2026
30/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
06 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55643505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:50:14
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 03589f86-3635-4d1b-9fac-b030fe49a665

Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA55643505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:50:14
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 03589f86-3635-4d1b-9fac-b030fe49a665

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2976410 - MT(2025/0239395-3)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: ORIVALDO RIBEIRO
ADVOGADO
: ORIVALDO RIBEIRO - MT001276
AGRAVADO
: INSTITUTO DE ENSINO UNIFASIPE LTDA
ADVOGADO
: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - MT009231B
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO RESCISÓRIA –
DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE
QUE NÃO CONHECEU DO APELO NOBRE, ANTE A SUA
DESERÇÃO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, deve ser
1.
reconhecida a deserção do recurso (
, quando a
Súmula 187/STJ)
parte recorrente, mesmo devidamente intimada, deixa de
regularizar o preparo no prazo concedido.
O número constante da guia de recolhimento da GRU
1.1.
deve guardar exata correspondência com o número de referência
do processo, sob pena de deserção.
Agravo interno desprovido.
2.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - Relator: Cuida-se de agravo interno, interposto por
ORIVALDO RIBEIRO, em face de decisão da Presidência desta Corte (fls. 424-425, e-
STJ), que não conheceu do recurso, porquanto constatada sua deserção, incidindo o
óbice da Súmula 187/STJ.
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados pela decisão de fls.
455-460, e-STJ.
Inconformado, o recorrente interpõe o presente agravo interno (fls. 464-478,
e-STJ), lançando argumentos para desconstituir os fundamentos que embasaram o
Documento eletrônico VDA55261608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:31:27
Código de Controle do Documento: 2070f997-6d10-4241-9036-fba7c87d1b60

recorrido, sob o argumento da inaplicabilidade da
em
decisum
Súmula 187/STJ
processos eletrônicos, deficiência na intimação e que o equívoco no preenchimento da
GRU consubstancia erro material sanável nos termos do artigo 1007, § 7o, do CPC.
Impugnação apresentada às fls. 482-483, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - Relator: O agravo interno não merece acolhida, porquanto
os argumentos tecidos pela parte agravante são incapazes de infirmar a decisão
objurgada, motivo pelo qual merece ser mantida na íntegra por seus próprios
fundamentos.
Na presente hipótese, a Presidência desta Corte verificando a
1.
irregularidade no preenchimento do número do processo no Tribunal de origem, com
indicação errônea desse número na guia de recolhimento das custas devidas ao STJ
(fl. 253, e-STJ), determinou a intimação da parte para regularizar os vícios (fl. 417, e-
STJ), nos termos do artigo 1007, § 7o, do CPC.
Todavia, a parte não procedeu à regularização no prazo fixado, limitando-se
a argumentar às fls. 421-422, e-STJ, não ter havido vício em relação aos números ID
das peças, quando o vício certificado se refere ao número do processo de origem
preenchido na guia de recolhimento das custas.
Porquanto consta no acórdão recorrido o número do processo 1009334-
58.2023.8.11.0000 e, na guia de recolhimento (fl. 253, e-STJ) o número do processo
que constou foi 009334-58.2023.8.11.0041, portanto, claramente incorreto.
Assim, nos termos da jurisprudência desta Corte, deve ser reconhecida a
deserção do recurso especial e, consequentemente, ser aplicada a Súmula 187/STJ,
quando a parte recorrente, mesmo devidamente intimada, deixa de regularizar o
preparo.
Como bem destacado pela Presidência desta Corte ao não conhecer do
reclamo (fls. 424-425, e-STJ):

Por meio da análise do recurso de ORIVALDO RIBEIRO, verifica-se que o
recolhimento das custas devidas ao STJ foi realizado em desacordo com o
disposto na Resolução do STJ vigente à época da interposição do recurso, a
qual dispõe que, nos processos recursais, o campo "Número do Processo que
consta no Acórdão Recorrido" da GRU deverá ser preenchido com o número do
.
processo no Tribunal de origem No caso, a parte fez a indicação errônea desse
.
número na guia de recolhimento das custas devidas ao STJ (fl. 253)
Este Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que
a irregularidade no preenchimento das guias do preparo - consistente na
indicação errônea do processo na origem -, no ato da interposição do Recurso
.
Especial, caracteriza a sua deserção
Documento eletrônico VDA55261608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:31:27
Código de Controle do Documento: 2070f997-6d10-4241-9036-fba7c87d1b60

Nesse sentido, os seguintes precedentes: AgInt no
Rel.
REsp 1587322/SP,
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 28.11.2019; AgInt
no
Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
AREsp 916.926/MS,
de 21.11.2019; e AgInt no
Rel. Ministra Nancy Andrighi,
AREsp 1435121/PE,
Terceira Turma, DJe de 26.9.2019.
Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade no recolhimento do preparo.
A parte, embora devidamente intimada para sanar referido vício, não
regularizou, porquanto limitou-se a argumentar, na petição de fls.
não
421/422,
ter havido vício em relação aos números ID das peças, quando o vício
certificado se refere ao número do processo de origem preenchido na guia de
.
recolhimento das custas, conforme já explicitado
Dessa forma, o Recurso Especial não foi devida e oportunamente preparado.
Incide, na espécie, o disposto na Súmula n. 187 do STJ, o que leva à deserção
.
do recurso
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias
de origem, determino sua majoração em desfavor da parte recorrente, no
importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código
art. 85,
de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos
nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da
gratuidade da justiça.
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça, não conheço do recurso. [grifou-se]

Ademais, em relação ao alegado pela parte que não foi intimada para
regularizar o preparo, a Coordenadoria de Processamento de Feitos de Direito Privado,
certificou à fl. 453, e-STJ, “que a vista para manifestação acerca de vício certificado à
fl. 417 foi disponibilizada no DJEN em
e considerada publicada em
10/07/2025
conforme certidão de publicação de fl. 420, em nome do advogado
11/07/2025,
.”
Orivaldo Ribeiro - MG001276, que atua em causa própria
Dessa forma, inexiste ausência de intimação para o saneamento do vício
referente ao recolhimento das custas.
A jurisprudência deste Sodalício tem entendimento no sentido de que "É
dever do recorrente o correto recolhimento do preparo no momento da interposição do
recurso. O número constante da guia de recolhimento da GRU deve guardar exata
correspondência com o número de referência do processo, sob pena de deserção
(AgInt no
Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe
AREsp 1.313.440/RS,
AgInt no
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
15/05/2019;
AREsp 1921199/RJ,
Turma, DJe 18.03.2022.).
Outrossim, "A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a indicação
errônea do número do processo na origem, na guia do preparo, implica deserção do
recurso, nos termos da
" (AgInt no
Rel. Ministro
Súmula 187/STJ.
AREsp 2076884/DF,
Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe 29.02.2024).
A propósito:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. GUIA DE RECOLHIMENTO.
Documento eletrônico VDA55261608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:31:27
Código de Controle do Documento: 2070f997-6d10-4241-9036-fba7c87d1b60

PREENCHIMENTO COM NÚMERO INCORRETO DO PROCESSO NA
ORIGEM. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE ESPECIAL. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. A eg. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de
que, "a partir da edição da Resolução n.
além do recolhimento dos
20/2004,
valores relativos ao porte de remessa e retorno em rede bancária, mediante
preenchimento da Guia de Recolhimento da União (GRU) ou de Documento de
Arrecadação de Receitas Federais (DARF), com a anotação do respectivo
código de receita e a juntada do comprovante nos autos, passou a ser
necessária a indicação do número do processo respectivo" (AgRg no
de relatoria do eminente Ministro MAURO CAMPBELL
REsp 924.942/SP,
MARQUES, julgado na sessão de
e publicado no DJe de
3/2/2010
18/3/2010,
grifo nosso).
2. Na hipótese em exame, a guia de recolhimento do preparo do recurso
especial foi preenchida com o número incorreto do processo no Tribunal de
origem, o que impossibilita a vinculação do preparo aos presentes autos.
Portanto, é forçoso reconhecer a inviabilidade de conhecimento do apelo
especial.
3. Ressalva de entendimento pessoal do Relator.
4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no
relator
REsp n. 1.933.019/SP,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
27/6/2022,
29/6/2022.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREPARO.
COMPROVANTE DE PAGAMENTO. IRREGULARIDADE. INTIMAÇÃO PARA
SANAR VÍCIO. NOVA IRREGULARIDADE NO PREENCHIMENTO DA GUIA.
DESERÇÃO CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 187/STJ.
INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA
DE
EXPEDIENTE
FORENSE.
NÃO
APRESENTAÇÃO
DO
CORRESPONDENTE ATO NORMATIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
POR DOCUMENTO IDÔNEO.
1. O Tribunal local constatou irregularidade no recolhimento do preparo.
Regularmente intimada para sanar o vício, a parte agravante apresentou novo
comprovante de pagamento do preparo em desacordo com o disposto na
Resolução do STJ, vigente à época da interposição do recurso, porquanto no
momento do preenchimento do formulário eletrônico a parte indicou
erroneamente o número do processo no Tribunal de origem.
[...]
4. Agravo interno não provido. (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.992.384/SP,
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
16/5/2022,
19/5/2022.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. COMPROVAÇÃO DO
PREPARO QUE DEVE SER FEITA NO ATO DA INTERPOSICÃO DO
RECURSO.
GUIA
DE
PREPARO.
AUSÊNCIA.
INTIMACÃO
PARA
REGULARIZAÇÃO.
§ 4o, DO CPC. NÃO CUMPRIMENTO.
ART. 1.007,
INCIDÊNCIA DA
OMISSÃO E ERRO MATERIAL.
SÚMULA 187/STJ.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
DO
PARTICULAR
REJEITADOS.
1. O inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos da via
dos embargos de declaração, previsto no
do
porquanto o
art. 1.022
CPC/2015,
acórdão ora combatido não padece de vícios de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal recurso para o
fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
2. O cerne da controvérsia reside na alegação da parte embargante de que
comprovou tempestivamente seu preparo, uma vez que apresentou
Documento eletrônico VDA55261608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:31:27
Código de Controle do Documento: 2070f997-6d10-4241-9036-fba7c87d1b60

comprovante de pagamento quando da interposição de seu recurso especial,
afastando, portanto, os efeitos da deserção, inclusive quanto ao recolhimento
em dobro determinado pelo
§ 4o, do
art. 1.007,
CPC/2015.
3. No mais, foi constatada a irregularidade na comprovação do preparo recursal.
A Presidência do STJ intimou a parte agravante para recolhimento das custas
em dobro, entretanto, ao responder à intimação, a parte agravante incorreu em
nova deficiência na demonstração do preparo, pois preencheu de forma
equivocada a GRU respectiva, informando incorretamente o número do
processo na origem (Aglnt nos EDcl no
Rel. Ministra
AREsp 1.177.119/SP,
REGINA HELENA COSTA, DJe 29.6.2018; Aglnt no
Rel.
AREsp 1.178.827/SP,
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 18.5.2018).
4. Constata-se, portanto, que a parte embargante pretende renovar a discussão
acerca de questão que já foi decidida e fundamentada, o que não é possível por
meio dos embargos de declaração.
5. Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já
manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se
prestam ã inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção
de eventual error in judicando.
6. Embargos de declaração do particular rejeitados. (EDcl no AgInt no
relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador
AREsp n. 1.413.072/DF,
Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
28/3/2022,
30/3/2022.

Dessa forma, correta a conclusão da Presidência desta Corte que aplicou ao
caso a Súmula 187 do STJ.
Isto porque, embora o defeito no preparo constitua vício sanável, a inércia
da parte em promover sua regularização enseja a preclusão.
Assim sendo, não se vislumbram motivos para reformar a decisão
hostilizada. Descumprindo a parte a determinação legal de sanar os vícios no prazo
determinado, é de rigor a manutenção da decisão agravada, conforme entendimento
pacífico desta Corte Superior.
No caso em tela, não se verifica o intuito meramente protelatório do
2.
presente agravo interno, não havendo justificativa para imposição da sanção prevista
no artigo 1.021, § 4o, do CPC/15.
Desde já, entretanto, advirta-se que a utilização de expedientes protelatórios
poderá ensejar a aplicação das penalidades legais.
Do exposto,
ao agravo interno.
3.
nega-se provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55261608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:31:27
Código de Controle do Documento: 2070f997-6d10-4241-9036-fba7c87d1b60

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.976.410 / MT
Número Registro: 2025/0239395-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00555415820138110041 10093345820238110000 555415820138110041
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ORIVALDO RIBEIRO
ADVOGADO : ORIVALDO RIBEIRO - MT001276
AGRAVADO
: INSTITUTO DE ENSINO UNIFASIPE LTDA
ADVOGADO : DIEGO GUTIERREZ DE MELO - MT009231B
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL - DESPEJO POR INADIMPLEMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ORIVALDO RIBEIRO
ADVOGADO : ORIVALDO RIBEIRO - MT001276
AGRAVADO
: INSTITUTO DE ENSINO UNIFASIPE LTDA
ADVOGADO : DIEGO GUTIERREZ DE MELO - MT009231B
TERMO
Documento eletrônico VDA55530603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:12:31
Código de Controle do Documento: 94e6869b-7bf7-424b-b8a7-6668bbd21893

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55530603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:12:31
Código de Controle do Documento: 94e6869b-7bf7-424b-b8a7-6668bbd21893